Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO PÓSTUMO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. DECISÃO QUE DETERMINA A OITIVA DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. DEFINIÇÃO DAS PARTES A SEREM OUVIDAS. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina, de ofício, a oitiva das partes, por ausência de previsão dessa hipótese no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão em eventual apelação, o que não se verificou no caso, pois, em sendo reconhecida a irregularidade dos depoimentos tomados, referidas provas serão simplesmente desconsideradas, sem prejuízo à agravante.
3. Se a oitiva das partes foi ordenada de ofício pelo juiz (CPC 385) por decisão proferida com antecedência de mais de 2 meses da data da audiência, não há que se falar em decisão surpresa e não se aprecia mérito.
4. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de o Juízo a quo não ter especificado quais dos réus/agravados seriam ouvidos, uma vez que é prerrogativa do magistrado avaliar a conveniência e a necessidade dos depoimentos (CPC 370).
4. Negou-se provimento ao agravo interno.